Tribunal: STJ
Processo: 2094712-11.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746800 - SP(2024/0348386-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: VANESSA BASSOTTO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA - SP111205
JORGE FERNANDES LAHAM - SP081412
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BLOQUEIO DE ATIVOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, necessidade de reexame de provas e
ausência de demonstração analítica da divergência.
2. Controvérsia em agravo de instrumento que manteve bloqueio de ativos
financeiros em cumprimento provisório para aquisição de medicamento
quimioterápico diante de descumprimento de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§1o, I e
art. 537,
II, do Código de Processo Civil sobre astreintes; (ii) saber se o
do Código
art. 805
de Processo Civil impõe substituição do bloqueio por medida menos gravosa; (iii)
saber se os arts. 525, §6o, e 854, II e §3o, II, do Código de Processo Civil impedem
bloqueio eletrônico sem prévia ciência e com indisponibilidade excessiva; (iv)
saber se os arts. 884 e 886 do Código Civil vedam o bloqueio por configurar
enriquecimento sem causa; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
possibilidade de bloqueio e tutela sub-rogatória em cumprimento provisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55102122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 214c1748-f418-44d0-b18f-156c4816482c

3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório
que fundamenta a conclusão do Tribunal de origem sobre o descumprimento da
liminar e a adequação do bloqueio em tutela sub-rogatória.
4. Configura-se deficiência de fundamentação quanto à alegada violação do
§1o, I e II, do Código de Processo Civil, atraindo a Súmula n. 284 do STF.
art. 537,
5. Ausente prequestionamento específico das teses relativas aos arts. 525, §6o, e
854, II e §3o, II, do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 884 e 886 do
Código Civil aplica-se à Súmula n. 282 do STF.
6. Os óbices aplicados ao conhecimento pela alínea
impedem o exame da
a
divergência jurisprudencial pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
, pois na
7. Não configurada hipótese de aplicação de litigância de má-fé
interposição do agravo em recurso especial não se verificou insistência indevida
em recursos manifestamente protelatórios nem manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão das
Tese de julgamento:
conclusões do tribunal de origem sobre descumprimento da liminar e adequação
do bloqueio de valores em cumprimento provisório demanda o reexame de provas.
2. A alegação de violação do
§1o, I e II, do CPC não foi devidamente
art. 537,
fundamentada, incidindo a Súmula n. 284 do STF. 3. Incide a Súmula n. 282 do
STF quando as matérias invocadas não foram prequestionadas no acórdão
recorrido. 4. A presença dos óbices pela alínea a impede o conhecimento pela
alínea c, por falta de identidade de premissas fáticas e prequestionamento. 5.Não
se aplica multa por litigância de má-fé por não ter sido configurada hipótese de
reiteração indevida de recurso manifestamente protelatório ou de manifesta
inadmissibilidade”.
arts. 537, §1o, I - II; 805, 525,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015,
§6o e 854, II e §3o, II;
arts. 884 e 886.
Lei n. 10.406/2002,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STF,
Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.700.397/MS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/11/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.579.959/ES,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/11/2024;
AREsp n. 1.946.896/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/8/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55102122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 214c1748-f418-44d0-b18f-156c4816482c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 214c1748-f418-44d0-b18f-156c4816482c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746800 - SP (2024/0348386-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: VANESSA BASSOTTO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA - SP111205
JORGE FERNANDES LAHAM - SP081412
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BLOQUEIO DE ATIVOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação, necessidade de reexame de provas e
ausência de demonstração analítica da divergência.
2. Controvérsia em agravo de instrumento que manteve bloqueio de ativos
financeiros em cumprimento provisório para aquisição de medicamento
quimioterápico diante de descumprimento de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§1o, I e
art. 537,
II, do Código de Processo Civil sobre astreintes; (ii) saber se o
do Código de
art. 805
Processo Civil impõe substituição do bloqueio por medida menos gravosa; (iii) saber
se os arts. 525, §6o, e 854, II e §3o, II, do Código de Processo Civil impedem
bloqueio eletrônico sem prévia ciência e com indisponibilidade excessiva; (iv) saber
se os arts. 884 e 886 do Código Civil vedam o bloqueio por configurar
enriquecimento sem causa; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
possibilidade de bloqueio e tutela sub-rogatória em cumprimento provisório.

Documento eletrônico VDA53720820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 77c9833a-3486-4d79-a80a-b1e87adb08f8

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório
que fundamenta a conclusão do Tribunal de origem sobre o descumprimento da
liminar e a adequação do bloqueio em tutela sub-rogatória.
4. Configura-se deficiência de fundamentação quanto à alegada violação do art. 537,
§1o, I e II, do Código de Processo Civil, atraindo a Súmula n. 284 do STF.
5. Ausente prequestionamento específico das teses relativas aos arts. 525, §6o, e 854,
II e §3o, II, do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 884 e 886 do Código
Civil aplica-se à Súmula n. 282 do STF.
6. Os óbices aplicados ao conhecimento pela alínea
impedem o exame da
a
divergência jurisprudencial pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
, pois na
7. Não configurada hipótese de aplicação de litigância de má-fé
interposição do agravo em recurso especial não se verificou insistência indevida em
recursos manifestamente protelatórios nem manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão das
Tese de julgamento:
conclusões do tribunal de origem sobre descumprimento da liminar e adequação do
bloqueio de valores em cumprimento provisório demanda o reexame de provas. 2. A
alegação de violação do
§1o, I e II, do CPC não foi devidamente
art. 537,
fundamentada, incidindo a Súmula n. 284 do STF. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF
quando as matérias invocadas não foram prequestionadas no acórdão recorrido. 4. A
presença dos óbices pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c, por falta de
identidade de premissas fáticas e prequestionamento. 5.Não se aplica multa por
litigância de má-fé por não ter sido configurada hipótese de reiteração indevida de
recurso manifestamente protelatório ou de manifesta inadmissibilidade”.
arts. 537, §1o, I - II; 805, 525,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015,
§6o e 854, II e §3o, II;
arts. 884 e 886.
Lei n. 10.406/2002,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STF,
Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.700.397/MS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/11/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.579.959/ES,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/11/2024;
AREsp n. 1.946.896/SP,
Documento eletrônico VDA53720820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 77c9833a-3486-4d79-a80a-b1e87adb08f8

Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/8/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S. A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por genérica indicação de dispositivos legais tidos por violados sem a necessária
argumentação, por necessidade de reexame de provas, à luz da Súmula n. 7 do STJ, e
por ausência de demonstração analítica do dissídio (fls. 118-121).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 145-175.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos de incidente de cumprimento provisório
de decisão de tutela de urgência.
O julgado foi assim ementado (fl. 46):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECUSA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA
AOS
ORÇAMENTOS
APRESENTADOS EM JUÍZO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.
POSSIBILIDADE. TUTELA SUB-ROGATÓRIA QUE VEM SE REVELANDO
MAIS EFICAZ NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A
recalcitrância do plano de saúde em cumprir a ordem judicial permite, conforme
remansosa jurisprudência, a possibilidade de constrição de ativos financeiros para
aquisição de quimioterápico diretamente pelo jurisdicionado, sendo certo que a tutela
sub-rogatória vem se revelando meio mais eficaz na entrega do bem da vida, tema
relevante diante da urgência que justificou a concessão da liminar “initio litis”. 2. As
quantias necessárias para aquisição do medicamento estão sendo justificadas em
orçamentos apresentados pela agravada, não sendo o caso de acolhimento de
impugnação genérica por parte do plano de saúde que, além de não cumprir a liminar,
Documento eletrônico VDA53720820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 77c9833a-3486-4d79-a80a-b1e87adb08f8

vem opondo sistemática e injustificada resistência à entrega da prestação jurisdicional.
3. Considerando, pois, o fato de que o cumprimento de sentença segue as regras do
processo de execução (art. 771, CPC) e que a conduta adotada pelo plano de saúde se
amolda à vedação de que cuida o
II, CPC, cabe a advertência expressa de que,
art. 774,
em razão da natureza continuada do tratamento, o descumprimento ou o pedido
imotivado de prazo para fornecimento dos próximos lotes autorizará, sem prejuízo do
manejo das medidas sub-rogatórias, a imposição da multa do
parágrafo único,
art. 774,
CPC. 4. Recurso improvido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 537, §1o, I e II, do Código de Processo Civil;
b) 805 do Código de Processo Civil, porque a execução deve observar o
modo menos gravoso ao executado, sustentando que o bloqueio judicial foi
excessivo e deveria ser substituído por medida menos onerosa, como caução;
c) 525, §6o, 854, II e §3o, II, do Código de Processo Civil, porquanto o
bloqueio eletrônico sem prévia ciência seria inadequado e há indisponibilidade
excessiva de ativos financeiros, apta a causar prejuízo à recorrente;
d) 884 e 886 do Código Civil, visto que a manutenção do bloqueio
acarretaria enriquecimento sem causa da parte adversa, já que não há demonstração
de que a operadora teria descumprido a obrigação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que eram cabíveis e eficazes
o bloqueio de ativos e a tutela sub-rogatória para aquisição do medicamento diante
do descumprimento da liminar, divergiu do entendimento indicado em julgados
paradigmas dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Paraná.
Documento eletrônico VDA53720820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 77c9833a-3486-4d79-a80a-b1e87adb08f8

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente o acórdão
recorrido, afastando o bloqueio de ativos, determinando o desbloqueio das contas e,
subsidiariamente, a minoração dos valores e a exigência de caução para
levantamento.
Nas contrarrazões, a parte recorrida requer o reconhecimento de litigância
de má-fé da recorrente (fls. 88-117).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
proferida em cumprimento provisório de sentença, que determinou bloqueio de
ativos financeiros da operadora e expedição de mandado de levantamento eletrônico
para aquisição do medicamento quimioterápico, diante do descumprimento da
liminar e da continuidade do tratamento.
A recorrente alega que não há prova de descumprimento da obrigação,
sendo o valor do bloqueio excessivo e causa de enriquecimento ilícito da recorrida,
não tendo sido exigido a caução idônea. Afirma necessário o afastamento ou
subsidiariamente a redução do valor bloqueado com base em tutela provisória.
O Tribunal manteve a decisão agravada, entendendo adequado o bloqueio
para a aquisição do medicamento diante do reiterado descumprimento da tutela de
urgência pela recorrente.
I - Da violação do art. 537, §1o, I e II, do Código de Processo Civil
A recorrente menciona os dispositivos legais, sem qualquer
fundamentação quanto a suposta violação pelo acórdão recorrido. A deficiência na
fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo se, de sua leitura,
não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de
Documento eletrônico VDA53720820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 77c9833a-3486-4d79-a80a-b1e87adb08f8

lei federal indicados no recurso especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
bimento do bloqueio de valores em cumprimento provisório
II - Ca
A recorrente alega que não há prova de descumprimento da obrigação,
ausente urgência na medida, que ainda depende de prova pericial, sendo que a
imposição de cumprimento provisório dependeria de caução idônea, sendo o
bloqueio excessivo e apto a causar grande prejuízo à operadora de saúde, e causa
enriquecimento ilícito da recorrida. Pleiteia a reforma da decisão, afastando o
bloqueio ou, subsidiariamente, a redução do valor bloqueado.
O Tribunal, mantendo a decisão agravada, concluiu que houve
descumprimento da ordem liminar, sendo devido o bloqueio do valor apresentado
em orçamento para aquisição de três caixas do medicamento quimioterápico
determinado em tutela de urgência, sendo o valor suficiente a aquisição direta do
medicamento. Indica que o plano reiteradamente descumpre a liminar, sendo a tutela
sub-rogatória eficaz diante da injustificada resistência da recorrente.
Neste sentido são os seguintes trechos do acórdão (fls. 48-51):

Em sede de cumprimento provisório de sentença, a autora acusa
o descumprimento da liminar, sendo deferida em
(fls. 10) a medida sub-
13/06/2023
rogatória de bloqueio de R$59.940,00 "quantia necessária para aquisição de três caixas
(cada uma com 28 capsulas) do medicamento... conforme menor orçamento
apresentado". Seguiu-se nova oposição do plano de saúde, agora em relação ao
bloqueio de seus ativos financeiros (fls. 35/40), com indeferimento por r. decisão de
Foi apresentada impugnação com pedido de efeito suspensivo (fls. 88
03/07/2023.
/98), rejeitada por r. decisão de
(fls. 13/115).
07/09/2023
Em face do uso contínuo do medicamento, foi requerido o fornecimento de novo
lote para os três meses seguintes (fls. 18/119), com intimação da requerida para
cumprimento (fls. 130) e pedido de prazo de dez dias para "averiguar internamente e
se manifestar sobre a determinação de fornecer três caixas de medicamento" (fls. 134
/135), o que ensejou novo pedido de constrição de ativos financeiros (fls. 136/138),
com deferimento por r. decisão de
(fls. 142).
07/12/2023
[...]
Documento eletrônico VDA53720820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 77c9833a-3486-4d79-a80a-b1e87adb08f8

A recalcitrância do plano de saúde em cumprir a liminar permite, conforme
remansosa jurisprudência, a possibilidade de constrição de ativos financeiros para
aquisição de quimioterápico diretamente pelo jurisdicionado, sendo certo que a tutela
sub-rogatória vem se revelando meio mais eficaz na entrega do bem da vida, tanto que
é medida preferencial recomendada pelo Enunciado no 74 do FONAJUS, tema
relevante diante da urgência que justificou a concessão da liminar initio litis.
[...]
As quantias necessárias para aquisição do medicamento estão sendo justificadas
em orçamentos apresentados pela agravada, não sendo caso de acolhimento de
impugnação genérica por parte do plano de saúde que, além de não cumprir a liminar,
vem opondo sistemática e injustificada resistência à entrega da prestação jurisdicional.
Considerando, pois, o fato de que o cumprimento de sentença segue as regras do
processo de execução (art. 771, CPC) e que a conduta adotada pelo plano de saúde se
amolda à vedação de que cuida o
II, CPC, cabe advertência expressa de que,
art. 774,
em razão da natureza continuada do tratamento, o descumprimento ou o pedido
imotivado de prazo para fornecimento dos próximos lotes autorizará, sem prejuízo do
manejo das medidas sub-rogatórias, a imposição da multa do
parágrafo único,
art. 774,
CPC.

Portanto, a Corte estadual, com base no conteúdo fático-probatório do
processo, concluiu comprovado o descumprimento e, assim, a adequação da medida
do bloqueio de valores, com base no orçamento do medicamento, diante do
comportamento injustificado de resistência da recorrente.
Desse modo, rever as sobreditas conclusões do Tribunal de origem com
relação à medida adotada como forma de cumprimento de obrigação de fazer
decorrente de tutela antecipada de fornecimento de medicamento antineoplásico, do
descumprimento da obrigação e das circunstâncias fáticas do caso sob análise,
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a questão infraconstitucional relativa às teses de que não foi
oportunizada a manifestação sobre o bloqueio, e que o fornecimento antes de
realizada a perícia prejudicaria a instrução, bem como do enriquecimento ilícito da
parte agravada, por ofensa aos arts. 525, §6o, 854, II e §3o, II, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA53720820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 77c9833a-3486-4d79-a80a-b1e87adb08f8

Civil, 884 e 886 do Código Civil, não foram objeto de debate no acórdão recorrido;
nem mesmo foram opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a
manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Por fim, com relação ao alegado dissídio jurisprudencial, a imposição dos
óbices relativos ao bloqueio judicial, a saber, Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 7
do STJ, quanto à interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional, impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.700.397/MS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
11/11/2024,
13/11/2024;
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.579.959/ES,
julgado em
DJe de
AgInt no
13/11/2024,
19/11/2024;
AREsp n. 1.946.896/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe de 2/9/2024.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contraminuta do
agravo, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa
e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo em recurso especial, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53720820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 77c9833a-3486-4d79-a80a-b1e87adb08f8

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53720820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:15
Código de Controle do Documento: 77c9833a-3486-4d79-a80a-b1e87adb08f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.746.800 / SP
Número Registro: 2024/0348386-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00232340220238260100
10332552020238260100
20240000313621
20947121120248260000
232340220238260100 23234022023826010010332552020238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: VANESSA BASSOTTO DA SILVA
ADVOGADOS : JORGE FERNANDES LAHAM - SP081412
ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA - SP111205
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:58
Código de Controle do Documento: 4c9d1384-d51a-41c8-9ad6-40f2ca121059

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:58
Código de Controle do Documento: 4c9d1384-d51a-41c8-9ad6-40f2ca121059